Tribunal: TJES
Processo: 0003393-87.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003393-87.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN ALVES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003393-87.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003393-87.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Emerge dos autos do Inquérito Policial, que denunciado e vítima tiveram um relacionamento de, aproximadamente, 01 (um) mês e estavam separados há 01 (uma) semana, em razão do ciúme excessivo. No dia 04 de janeiro de 2017, o denunciado convidou a vítima para conversar e esta aceitou. No momento em que avistou o denunciado, este sacou uma arma de fogo e a mandou subir em sua moto. Ato contínuo, o denunciado levou a vítima para um lugar chamado Patrimônio do "Perdido". No local, denunciado e vítima foram a um bar e lá tomaram algumas cervejas, sendo que, a todo momento o denunciado insistia em reatar o relacionamento. Na volta para casa, o celular da vítima acusou recebimento de mensagens, o que fez o denunciado parar a motocicleta e pedir que a vítima ligasse para o número responsável pelas mensagens.

A vítima se negou a fazer o que denunciado pedia, momento em que este a levou em um lugar distante do asfalto, onde a agrediu com tapas e chutes, como também apertou seu pescoço.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática
dos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do CP, à pena de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 147 do CP (ameaça).

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, termos de declaração de fls. 06, 21.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“Havia terminado o relacionamento com o acusado há 01 semana, pois o réu era muito ciumento. No dia dos fatos, o réu chamou a vítima para conversarem como “amigos”. Logo quando o réu chegou, mostrou uma arma de fogo, no intuito de intimidar a depoente, que ficou com medo. O acusado determinou que a vítima subisse em sua motocicleta e a levou para o Patrimônio do Perdido, parando em um bar. No local, o réu impôs que a vítima bebesse cerveja, porém não aceitou. O réu insistiu e, por tal razão, a depoente começou a ingerir bebida alcoólica. Nas ocasiões que a depoente ia ao banheiro, o réu sempre a acompanhava, no intuito de vigiá-la. A vítima fez alguns sinais visando chamar atenção dos presentes, mas ninguém prestou atenção. Quando foram embora, o réu escutou o celular da vítima tocar, momento em que parou a motocicleta em um local escuro e começou a indagar quem era a pessoa que estava lhe enviando mensagem. O réu apontou a arma de fogo para a depoente e determinou que ligasse para o referido número, mas não tinha sinal no local. Ato contínuo, o réu desferiu tapas, chutes e apertou o pescoço da vítima. Em seguida, o réu abaixou-se, começou a chorar e pediu desculpa. A vítima deu esperança ao acusado com a finalidade deste a levar embora. No caminho, o celular do acusado tocou, momento em que este parou a motocicleta e a vítima conseguiu fugir. O acusado alcançou a vítima, momento em que esta desferiu uma mordida no braço do réu e saiu correndo na via asfáltica próximo a entrada do Bairro Aeroporto. Novamente, o réu alcançou a vítima a levando para as margens do asfalto, ocasião em que o acusado pegou o celular da depoente e ligou para a polícia alegando que era a vítima a autora das agressões. Após, o réu quebrou o celular e os chips. A depoente gritava por socorro a todo momento. Passado um tempo, a depoente avistou a viatura policial e saiu correndo acenando. O réu estava correndo logo atrás xingando a depoente. Os policiais separaram a depoente do réu. A vítima informou que o réu estava armado, mas os policiais não encontraram nada de ilícito com o acusado. A vítima preferiu não prosseguir com a ocorrência no dia, pois foi informada pelos policiais que teria que ir até São Mateus/ES. No dia seguinte, a depoente, acompanhada de sua genitora foi até a delegacia de Nova Venécia/ES. Depois da concessão das medidas protetivas, o réu passava todos os dias na frente da casa da depoente, inclusive em um dia, o réu apontou uma arma de fogo e disse que mataria a depoente. A vítima pediu auxílio de um terceiro que ligou para a polícia. A polícia foi a procura de Willian mas não o encontrou. No dia seguinte, visando prestar depoimento da ameaça, o réu seguiu a vítima e chegou primeiro na Delegacia de Polícia. A vítima ficou com receio de entrar no recinto por conta da presença do acusado e esperou a sua saída. Quando a vítima adentrou na delegacia, o réu também entrou fazendo algazarras, xingando e ameaçando a vítima. Neste dia, o réu não foi preso. O réu falava que a depoente era garota de programa e disse que iria se vingar da vítima. As falas foram feitas na presença de todos. O Delegado determinou que todos ficassem quietos. Após o depoimento na esfera policial, a vítima foi até o Ministério Público solicitando providências. A vítima precisou ficar um tempo sem ir à escola, pois o réu ficava na frente a esperando. O réu frequentava os locais em que a depoente tinha o hábito de ir e sempre perseguia a depoente, inclusive mantendo contato, forçando-a a conversar. A depoente teve que ficar mais em casa por conta da perseguição. Após a prisão do acusado, este não se aproximou da depoente. O pai e o irmão do réu foram algumas vezes na casa da depoente, no intuito de “retirar a queixa”, inclusive a conduziram até o escritório de advocacia. O relacionamento da depoente com o acusado durou aproximadamente 01 mês, no entanto não chegaram a morar juntos e encontravam-se praticamente todos os dias. Os fatos iniciaram-se no final da tarde e perduraram até aproximadamente 21:00hrs. Durante esse período, a depoente e acusado permaneceram o tempo todo juntos. A depoente não sabe qual destino que o acusado deu à arma que portava”. (depoimento da vítima Geocarla Gomes da Silva, em juízo – às fls. 108).

“O interrogando não tinha relacionamento com a vítima. Na verdade, o interrogando conheceu a vítima “fazendo vida”, ou seja, fazia programas. No dia dos fatos em apreço, o acusado convidou a vítima para sair até o Patrimônio do Perdido. Neste local, consumiu bebida alcoólica acompanhado da vítima no bar de seu tio, de prenome Adimilson. Consumiram bebida alcoólica em pouca quantidade. Retornando para a sede do município de Nova Venécia/ES, no momento em que passava na frente de um motel, a vítima pediu para o réu adentrar neste estabelecimento, porém o interrogando respondeu negativamente. Diante da resposta, a vítima pediu para o réu deixá-la logo na frente, nas proximidades do armazém do Zanotti Café. O interrogando parou para a vítima descer, ocasião em que esta ficou atravessando a pista de rolamento por várias vezes, ocasionando preocupação ao réu, pois a vítima se colocava em situação de risco. O réu acionou a polícia militar, pois ficou com receio de acontecer algum acidente com a vítima e atrelar tal situação ao interrogando. Os policiais chegaram ao local e constataram que a situação estava tranquila, inclusive verificaram que o acusado não estava portando arma de fogo. Ademais, os policiais militares registraram na ocorrência a ausência de lesões corporais em face da vítima e do acusado. A vítima foi conduzida até sua residência pela polícia militar. No dia seguinte, a vítima mudou a sua versão perante o delegado de polícia, aduzindo que o réu havia lhe agredido e a ameaçado com arma de fogo. Nunca teve problemas com a justiça criminal, sendo o presente processo um problema isolado”. (interrogatório do acusado, em juízo – às fls. 86).

Assim, resta inequívoco que o apelante praticou os crimes de lesão corporal e ameaça, em face da vítima Geocarla, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso.

Em continuidade, busca a defesa redução da pena.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico inexistir qualquer ilegalidade a ser sanda, tendo a pena sido imposta ao apelante em estrita observância do disposto no art. 59 e art. 68 do CP, revelando-se a reprimenda suficiente e necessária à prevenção e reprovação dos crimes.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.